Tribunal: TJES
Processo: 0000258-17.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000258-17.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO JOSE GALDINO MENDES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER.
RECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado e pelo boletim de atendimento médico, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento judicial da vítima, onde confirma a agressão física sofrida.

2. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000258-17.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO JOSE GALDINO MENDES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MA
GNO JOSÉ GALDINO MENDES RODRIGUES
,
contra sentença (fls. 78/80) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal praticada contra a companheira (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (id 6853012), a defesa pugna pela absolvição do acusado, com base na insuficiência de provas.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 02 de abril de 2021, no bairro Padre Pedro, no município de Alto Rio Novo-ES, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira LUCIANA MARQUES VIEIRA, tendo desferiu socos em seu rosto, após uma discussão dentro da residência do casal.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 04/06) e pelo boletim de atendimento de urgência médica (fls. 11/11-verso), onde restaram constatadas as lesões físicas sofridas pela vítima.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da testemunha NEUSIANE DUARTE CATALUNHA (mídia de fls. 71), onde relatou que é vizinha da vítima, e no dia dos fatos, ouviu uma discussão e barulho de coisas quebrando.

Por sua vez, a ofendida LUCIANA MARQUES VIEIRA, confirmou em Juízo (mídia de fls. 71), que foi agredida pelo acusado, com vários socos na sua cabeça, deixando lesões e sendo necessário atendimento médico hospitalar.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada com as demais provas produzidas, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), existindo provas em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (7097403),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.